Tribunal: TJDFT
Processo: 0701582-85.2023.8.07.9000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0701582-85.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA DO NASCIMENTO AGRAVADO: BB ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO S A D E C I S Ã O O autor, ora agravante, interpôs agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, o qual foi deferido em parte para determinar ao agravado que suspenda imediatamente a cobrança do débito na fatura do cartão de crédito do agravante, das operações lançadas no dia 26/06/2023, no valor de R$ 8.650,24 até o deslinde final da ação originária. O agravante peticionou informando que o banco réu descumpriu integralmente a decisão de ID 49986250, mantendo a cobrança da dívida e inscrevendo indevidamente o nome do autor nos cadastros restritivos de crédito. Requereu a fixação de astreintes e a remoção imediata da inscrição indevida. Decido. Indefiro o requerimento do autor, tendo em vista que os documentos juntados aos autos não comprovam o alegado. O documento de ID 51798963 é estranho ao processo e o documento de ID 51798964 não indica que o autor foi negativado pela cobrança do débito em discussão. Intimem-se. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luis Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito